Tribunal: TJSP
Processo: 2247636-80.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – "caput" do artigo 4o da Lei Municipal no 14.341, de 28 de maio de 2019, do Município de Ribeirão Preto – Legislação, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a "o prazo para atendimento presencial nas lojas e/ou guichês destinados aos clientes das empresas de televisão a cabo ou por assinatura, internet e telefonia fixa/móvel instaladas no município de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – "caput" do artigo 4o da Lei Municipal no 14.341, de 28 de maio de 2019, do Município de Ribeirão Preto – Legislação, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a "o prazo para atendimento presencial nas lojas e/ou guichês destinados aos clientes das empresas de televisão a cabo ou por assinatura, internet e telefonia fixa/móvel instaladas no município de ribeirão preto, conforme especifica" – Vício de iniciativa - Inocorrência. Iniciativa legislativa comum - Orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal (Tema 917) – Inexistência de ofensa aos princípios da separação dos poderes, razoabilidade e livre iniciativa – Imposição do dever de fiscalizar cumprimento de lei não viola o princípio constitucional da separação dos poderes e não implica em oneração ao erário - Ação direta julgada improcedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000383892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2247636-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PREFEITO
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, é réu PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO IMPROCEDENTE, REVOGADA A
LIMINAR. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS E VICO
MAÑAS.
São Paulo, 27 de maio de 2020
ADEMIR BENEDITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2247636-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/6
VOTO No: 51085
ADIN.No: 2247636-80.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AUTOR : PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
RÉU : PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE “caput” do
artigo 4o da Lei Municipal no 14.341, de 28 de maio de 2019, do
Município de Ribeirão Preto
Legislação, de iniciativa
parlamentar, que dispõe sobre a “o prazo para atendimento
presencial nas lojas e/ou guichês destinados aos clientes das
empresas de televisão a cabo ou por assinatura, internet e telefonia
fixa/móvel instaladas no município de ribeirão preto, conforme
especifica”
Vício de iniciativa - Inocorrência. Iniciativa
legislativa comum - Orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal
(Tema 917) Inexistência de ofensa aos princípios da separação
dos poderes, razoabilidade e livre iniciativa Imposição do dever
de fiscalizar cumprimento de lei não viola o princípio
constitucional da separação dos poderes e não implica em
oneração ao erário - Ação direta julgada improcedente.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada
pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, com pedido liminar,
impugnando o “caput” do artigo 4o da Lei Municipal no 14.341, de 28 de maio de
2019, que “DISPÕE SOBRE O PRAZO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL
NAS LOJAS E/OU GUICHÊS DESTINADOS AOS CLIENTES DAS EMPRESAS
DE TELEVISÃO A CABO OU POR ASSINATURA, INTERNET E TELEFONIA
FIXA/MÓVEL
INSTALADAS
NO
MUNICÍPIO
DE
RIBEIRÃO
PRETO,
CONFORME ESPECIFICA”.
Em síntese, alega existência de vício de iniciativa e ofensa
ao princípio da separação dos poderes, pois compete ao Prefeito, enquanto
chefe do Poder Executivo, a iniciativa das leis que envolvam o planejamento, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2247636-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/6
direção, a organização e a execução de atos de governo, bem como importem
em oneração do erário. Invoca os artigos 5o, 37, 47, incisos II, XI e XIX e 144,
todos da Constituição do Estado de São Paulo. Diz que a lei impugnada não
verificou a previsão orçamentária, para suportar o dispêndio por ela criado, bem
como cria obrigação específica e concreta ao Executivo em fiscalizar o serviço
prestado pelas empresas discriminadas na lei.
A liminar foi deferida a fls. 32/34, determinando-se a
suspensão da vigência e eficácia da lei inquinada de inconstitucionalidade, até
final julgamento da presente ação.
O D. Procurador Geral do Estado deixou de se manifestar
(fls. 43).
O Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto prestou
as informações pertinentes (fls. 58/64).
A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 103/107,
opinou pela improcedência da presente ação de inconstitucionalidade.
É o relatório.
Respeitado entendimento diverso, a ação não prospera.
Com o seguinte teor a norma impugnada, que “dispõe sobre
o prazo para atendimento presencial nas lojas e/ou guichês destinados aos
clientes das empresas de televisão a cabo ou por assinatura, internet e telefonia
fixa/móvel instaladas no município de ribeirão preto, conforme especifica” (fl.
14/16):
Art. 1o. Ficam as lojas de revendas e prestadoras de serviços
que comercializam planos, aparelhos e prestação de serviços no ramo de
televisão a cabo ou por assinatura, internet, telefonia fixa e móvel, instaladas no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2247636-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/6
Município de Ribeirão Preto, obrigadas a disponibilizar aos clientes e/ ou usuários
guichês e pessoal suficiente para que o atendimento se dê no prazo máximo de
até 15 (quinze) minutos.
§1o. O prazo poderá ser ampliado para 30 (trinta) minutos
unicamente para o dia imediatamente anterior ao dia das mães, dia dos
namorados, dia dos pais, além de antevéspera e véspera de Natal.
§2o. Para comprovação do atendimento no prazo fixado no
artigo antecedente, as empresas deverão adotar o controle por meio de senha,
constando data, horário de chegada e registro do horário de início de
atendimento ao cliente.
Art. 3o. O não cumprimento das disposições desta Lei
sujeitará o infrator às seguintes sanções:
I - advertência para a primeira infração;
II
multa de 200 (duzentas) UFESPs para a segunda
infração, devendo ser aplicada em dobro em caso de reincidência, se ocorrida no
período de até 01 (um) ano.
Art. 4o. A fiscalização para cumprimento desta Lei e a
aplicação das penalidades referidas no artigo anterior competirão ao órgão
municipal que poderá, para tanto, valer-se de sua própria estrutura
administrativa. (grifo nosso)
Parágrafo Único. Para ciência dos clientes sobre tempo de
atendimento, os estabelecimentos previstos no artigo 1o deverão fixar em local
visível e de forma clara informações sobre o tempo e os termos estabelecidos
nesta Lei.
Art. 5o. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente
Lei no que couber e se o caso.
Art. 6o. Esta Lei entrará em vigor em 60 (sessenta) dias,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2247636-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/6
contados da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Quanto ao vício de iniciativa não se constata a mácula
alegada.
Consoante exegese de dispositivos constitucionais, dentre
eles o art. 24, §2o da CE, são matérias reservadas ao Chefe do Poder Executivo:
(a) servidores públicos; (b) estrutura administrativa; (c) leis orçamentárias;
geração de despesas; e, (d) leis tributárias benéficas (GIOVANI DA SILVA
CORRALO “O Poder Legislativo Municipal” Ed. Malheiros 2008 p. 82/87).
Conforme bem observado no judicioso parecer do i. Parquet,
a Lei impugnada veicula apenas normas de polícia administrativa. Não se inclui,
pois, no rol de matérias reservadas ao Chefe do Executivo.
Em caso análogo o E. STF, ao julgar o ARE 878911 RG/RJ,
cuja repercussão geral foi reconhecida, gerando o Tema 917, decidiu não
proceder a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá
ser proposto pelo Chefe do Executivo, estando as hipóteses de limitação da
iniciativa parlamentar previstas em rol taxativo do art. 61 da Constituição Federal,
e se referem ao funcionamento da Administração Pública, notadamente no que
se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo.
Ausente, pois, vício de inconstitucionalidade nesse sentido.
Quanto à separação dos poderes o pedido inicial igualmente
não procede.
As regras gerais trazidas pela Carta Magna possuem caráter
impositivo, devendo ser observadas nas três esferas de governo, de modo que o
Município não pode delas se afastar, em harmonia com o artigo 144 da
Constituição do Estado, que exige observância também aos princípios
estabelecidos na Carta Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2247636-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/6
Desta feita, ao município cabe legislar de forma suplementar
(art. 30, incisos I e II, da CF/88), tendo autorização para dispor o dever de
fiscalização de cumprimento de lei, uma vez que presente interesse local a
justificar tal atuação.
Pelo exposto, julga-se improcedente a pretensão inicial,
revogando-se a liminar anteriormente concedida.
ADEMIR BENEDITO
Relator